Tribunal: TJMT
Processo: 0007421-10.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007421-10.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), THIAGO DA SILVA ALVES (APELADO), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 144.742.551-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO DA SILVA ALVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

A mera presunção não basta para fundamentar uma condenação, pois é sabido que, no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que tutela os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007421-10.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO DA SILVA ALVES

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou, Id. 20506593, THIAGO DA SILVA ALVES, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“
“FATO 1

“(...) No dia 22 de fevereiro de 2013, por volta das 20 horas, na Avenida Miguel Sutil, ao lado do Supermercado Big Lar, no bairro Goiabeiras, nesta urbe, o denunciado Thiago, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo tipo pistola, da marca Taurus, modelo PT 57 S, calibre 7.65, número de série M33465, subtraiu para si o Veículo Fiat/Strada Fire CE FLEX, de cor preta placas NJN 1321, ano/modelo 2010/2011, chassi 9BD27833MB7358784, 01 (uma carteira de bolso contendo carteira de identidade, CPF, CNH, Título de Eleitor, cartão do Banco do Brasil de bandeira Visa, 01 (um) cartão do Banco do Brasil bandeira Mastercard. 01 (um) cartão do Banco Bom Sucesso, 01 (um) cartão do MT Fomento, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Nokia, 01 (uma) televisão da marca Sony de 29’ e 01 (uma) pasta preta contendo agenda, 01 (um) óculos de Sol e 02 (dois carregadores de celular, objetos pertencentes à vítima Paulo César de Souza. Sobressai nos autos que no dia e hora dos fatos, a vítima estacionou o referido veículo próximo ao Supermercado Big Lar e ao levantar os vidros, o denunciado Thiago o abordou dizendo “deixa o carro ligado e saia”, momento em que a vítima Paulo César visualizou o meliante lhe apontando a arma de fogo para o seu rosto. Neste instante o denunciado Thiago prolatou “Tá doido Cara? Não olha pra minha cara, sai logo e não olha”, ocasião em que a vítima Paulo César saiu do veículo, o meliante entrou no carro e empreendeu fuga em alta velocidade. Posteriormente, a vítima Paulo César foi requisitada para ir na DERRFVA, para realizar o reconhecimento pessoal de alguns indivíduos que foram detidos e estavam na posse da sua agenda. No ensejo, a vítima RECONHECEU o denunciado Thiago Como sendo o autor do delito, reconhecendo sua agenda e a arma de fogo utilizada no roubo, conforme verifica-se às fls, 15, 18 e 19. Em interrogatório contido às f1s., 42 o denunciado Thiago se reservou no direito constitucional de permanecer calado e falar somente em juízo. A agenda encontrada na posse do denunciado Thiago foi devidamente restituída a vítima Paulo César conforme termo de entrega de fls., 22”.

Sobreveio sentença, Id. 20514972, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o recorrido THIAGO DA SILVA ALVES, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da prática do crime descrito no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais, Id. 20514973, pugna, o Ministério Público pela condenação do apelado nos termos da denúncia, argumentando que,
“não se pode olvidar que o ARMA DE FOGO utilizada para a prática do crime foi APREENDIDA na CINTURA DO RECORRIDO, conforme consta às fls., 36, e depois RECONHECIDA pela vítima como a mesma arma que foi usada no momento do assalto, consoante o termo de reconhecimento de fls. 15, além disso, a vítima também reconheceu sua AGENDA apreendida em poder do réu”
.

Em contrarrazões ao recurso, a defesa de THIAGO DA SILVA ALVES, requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida, Id. 20514976.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do presente apelo, Id. 26793959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO DA SILVA ALVES

VOTO:

Pugna o Ministério Público, pela condenação do réu a condenação do recorrido, nos termos da inicial acusatória, pela prática crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, ao argumento de que o acusado foi preso em flagrante em posse da de uma agenda pertencente à vítima, bem como, a vítima teria o reconhecido, mesmo que parcialmente, o apelado, como autor do delito.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à acusação.

A materialidade do crime se consubstancia no Boletim de Ocorrência, Id. 20506596, além do depoimento prestado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Por outro lado, a autoria não restou devidamente demonstrada como se extrai do depoimento prestado pela vítima, Paulo Cesar de Souza, tanto na Delegacia de Polícia, id. 20506598, como perante o Juízo de piso que reconheceu a pistola apreendida em posse do apelado, bem como reconheceu a agenda, também apreendida com o réu, todavia, declarou não ter certeza de que Thiago da Silva Alves seria autor do delito. Vejamos:

“QUE, no dia 22/02/2013, por volta das 20 horas, estava chegando no Supermercado Big Lar na Avenida Miguel Sutil, quando ao estacionar o veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, COR PRETA, ANO/MODELO 2010/2011, PLACAS: NJN-1321, levantou os vidros, momento que ouviu alguém lhe dizer "'Deixa o carro ligado e saia", que o declarante pensando que era alguma brincadeira de algum amigo, riu e ao olhar para ele, visualizou um indivíduo lhe apontando uma pistola de cor preta, que a pistola estava apontada para o rosto do declarante e o indivíduo gritou para o declarante "Tá doido cara? Não olha pra minha cara, sai logo e não olha", que saiu do carro e o rapaz entrou no carro e saiu em alta velocidade; QUE, se surpreendeu pela audácia do indivíduo, porque era por volta das 20 horas no máximo, que saiu do trabalho; QUE, o veículo é financiado pelo Banco Santander e está em nome da esposa do declarante Lucia Pereira da Silva Souza, e o veículo era assegurado, mas estava com a prestação atrasada e o seguro não pagou o declarante; QUE, na data de hoje, recebeu daqui desta delegacia para vir nesta para visualizar indivíduos que haviam sido preso e que estavam com a agenda do declarante, que se deslocou para esta especializada e visualizou os dois indivíduos e não teve a certeza de que um dos Indivíduos presos foi quem praticou o crime contra sua pessoa, mas colocado em porcentagem, acredita que é o indivíduo THIAGO DA SILVA ALVES, em 80% de chance de ser o mesmo; QUE, reconhece a pistola que foi apreendida com eles, corno sendo a mesma utilizada para lhe roubarem, bem como também reconhece a agenda de capa marrom, ano 2013, "Abelha' e ao abrir a mesma pode comprovar que é sua agenda. pois seus dados pessoais estão inseridos na contra capa da agenda; QUE, esclarece também que foi roubado juntamente com o veículo dois aparelhos celulares, uma televisão de 29 polegadas de marca Sony que trouxera da chácara, cartões de créditos, a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em espécie,, óculos de sol e os documentos pessoais (CPF, RG, CNN)”.

Ouvido perante a autoridade judicial, a vítima Inácio dos Santos afirmou que (Depoimento extraído da sentença, Id. 20514972, p. 02)

“Que era mais ou menos umas sete horas da noite quando encostou seu carro na lateral do Big Lar. Que quando foi fechar o vidro, escutou uma voz para deixar o carro ligado. Que até achou que fosse brincadeira. Que quando abriu a porta só viu uma arma na sua cabeça. Que era um rapaz com o boné abaixado. Que ele dizia para não desligar o carro e para que descesse do mesmo. Que ele entrou em seu carro e saiu. Que quando ele subiu aquela rampa ali do Big Lar, tinha um motoqueiro que saiu logo atrás. Que nunca mais viu seu carro. Que foi abordado só por um indivíduo. Que acha que tinha um segundo indivíduo, porque assim que seu carro passou a moto seguiu seu carro. Que o indivíduo que o abordou estava armado. Que na hora que abriu a porta do carro ele já colocou a arma na sua cabeça. Que ficou cara a cara com ele. Que ele estava com o boné abaixado. Que ele disse para que não olhasse para ele. Que pediu para pegar a carteira, mas ele não deixou e mandou que saísse do carro. Que ele entrou no carro que estava ligado e saiu. Que não recuperou o carro. Que recuperou sua agenda depois de uns meses. Que foi chamado na delegacia de Roubos e Furtos. Que eles tinham achado sua agenda dentro de uma Hillux roubada. Que a agenda era mesmo de sua propriedade. Que o delegado pediu que visse o suspeito pelo vidro, mas como o crime foi à noite e o cara estava de boné abaixado, disse que não poderia dar certeza. Que a rua onde parou o carro era escura e não tinha como reconhecer alguém. Que disse que tinha 80% de certeza de ser ele o assaltante. Que reconheceu também a pistola, que era meio prateada. Que o delegado lhe mostrou a arma e a reconheceu. Que estava o acusado e mais duas pessoas na hora do reconhecimento. Que disse ao delegado que não tinha certeza de que era ele. Que na rua estava escuro, ele estava com o boné abaixado e disse para nem olhar para o rosto dele. Que se ele não estivesse de boné daria para reconhecer ele”.

Destaca-se que o suspeito não fora identificado nos autos de forma segura.

Ressalto, ainda, que o veículo da vítima foi subtraído em 22 de fevereiro de 2013, não sendo encontrado até o momento.

Já o réu, foi preso em flagrante delito em 21 de março de 2013, em posse de outros dois veículos roubados, momento em que fora encontrado com ele a agenda pertencente à vítima, bem como em posse da arma utilizada no roubo do veículo objeto dos autos.

Assim, da análise de tais elementos não é possível extrair a certeza para afirmar a responsabilidade do apelado pela subtração que lhe foi imputado.

Isso porque não existem elementos capazes de confirmar a participação do recorrido no delito em análise, uma vez que, a incerteza da vítima sobre a autoria do delito e o lapso temporal decorrido entre a subtração do veículo, documentos e objetos da vítima que estavam em seu interior e a apreensão da agenda em poder do apelado, não permitem a certeza necessária para uma eventual condenação.

Pois, como sabido, a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o tema cabe recordar a lição de Luigi Ferrajoli:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva - não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)” (FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais,2002, p. 85).

Ademais, não se pode olvidar que, de acordo com o princípio constitucional da não culpabilidade, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência. Ao contrário, compete à acusação comprovar, concludentemente, a existência do fato ensejador da aplicação da pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, sendo que a dúvida, ou a falta de certeza, obrigam à absolvição.

Assim sendo, constato que os elementos dos autos não me permitem concluir que, de fato, o apelado tenha cometido o delito imputado a ele na exordial.

Pois, a mera presunção não basta para fundamentar uma condenação, pois é sabido que, no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que tutela os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, merece ser confirmada a sentença que absolveu o apelado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020